Tribunal: TJDFT
Processo: 0716629-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0716629-65.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: RAQUEL COSTA DE ALENCAR LTDA Agravados: ITAU UNIBANCO S.A. E REDECARD S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============ Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por RAQUEL COSTA DE ALENCAR LTDA. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, no 0702824-85.2025.8.07.0019, indeferiu o pedido de antecipação de tutela sob a alegação de que não foi possível vislumbrar a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os fatos narrados na petição inicial demandam dilação probatória, com os seguintes fundamentos (ID 232145016): (...) Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Raquel Costa de Alencar Ltda. (“Autora”) em desfavor de Itaú Unibanco S.A. (“Primeira Ré”) e Redecard S.A. (“Segunda Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) realizou, em 03.01.2025, duas vendas no valor total de R$ 28.144,00 por meio de links de pagamento da operadora, com transações devidamente aprovadas pelas rés; (ii) as mercadorias foram entregues em 08.01.2025, com emissão de cupom fiscal e documentação comprobatória; (iii) em 27.01.2025, identificou a subtração dos valores de sua conta bancária, sendo informada de que as transações haviam sido contestadas como fraudulentas no dia 10.01.2025; (iv) não foi notificada previamente sobre o estorno, nem teve acesso ao motivo da contestação; (v) buscou esclarecimentos e foi informada de que “estava tudo normal”; (vi) foi impedida de exercer o contraditório e de apresentar defesa antes do estorno, sofrendo prejuízo financeiro imediato. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: a) A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, determinando que os réus procedam à imediata restituição do valor de R$28.144,00 à conta bancária da autora, ou, alternativamente, que se realize o bloqueio judicial do mesmo montante, a fim de garantir o resultado útil do processo; (id. 231631525). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 38.144,00. 5. A autora juntou documentos e procuração outorgada em favor do patrono que assina eletronicamente a exordial. Custas Iniciais 6. As custas iniciais foram recolhidas. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 12. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os fatos narrados na petição inicial demandam dilação probatória. 13. Deveras, consoante a carta enviada pela primeira ré à autora, as vendas foram realizadas em 06.01.2025 (id. 231631537), e não em 03.01.2025, como alegado na exordial. 14. Da missiva também consta que: A rede solicitou ao estabelecimento o envio da documentação para comprovação das vendas, porém o estabelecimento não encaminhou a documentação solicitada. Sendo assim, foram gerados os débitos ao estabelecimento. (id. 231631537). 15. Outrossim, apesar da coincidência dos valores, não há prova de que as operações identificadas como NSU 11382821 e NSU 251460643 (id. 231631537) tenham relação com a Danfe emitida em 07.01.2025 (id. 231631539). 16. Por fim, além de inexistir indício de falha na prestação do serviço, não há nenhum perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, mormente diante da notória condição econômico-financeira das rés. 17. Logo, imperioso o indeferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 18. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória (...) (grifo no original). Nas razões recursais (ID 71244132, págs. 01/08), sustenta a agravante, em síntese, que: (i) está presente a probabilidade do direito, pois a documentação apresentada (notas fiscais, comprovantes de entrega e extratos bancários) evidencia que as vendas foram legítimas, as mercadorias entregues, e que os estornos ocorreram sem comunicação prévia ou oportunidade de contraditório, de modo que a negativa de tutela compromete a atividade empresarial, resultando em risco em colapso ao fluxo de caixa da sociedade, sobretudo porque as instituições financeiras respondem objetivamente pela falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC e súmula 479 do STJ); (ii) o perigo de dano grave decorre da retirada dos valores essenciais para o funcionamento da empresa, afetando o pagamento de fornecedores, empregados e tributos, com risco concreto de fechamento da empresa, demissão de funcionários e inadimplemento de obrigações, dada a qualificação da agravante como empresa de pequeno porte, com apenas quatro funcionários; (iii) além de a demora judicial tornar inócua o provimento final, é possível a reversibilidade da medida, já que eventual improcedência da demanda permitirá a restituição dos valores, mediante simples compensação, sem causar danos irreparáveis aos agravados; (iv) a retirada dos valores da conta da empresa sem comunicação prévia violou frontalmente o direito à informação (art. 6o, III, CDC) e o contraditório (art. 5o, LV, CF), sobretudo diante da impossibilidade de contestação do estorno, revelando prática abusiva pelas instituições rés. Aduzindo presentes os requisitos para a concessão da medida, requer, liminarmente, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar: (a) a restituição dos valores estornados (R$ 28.144,00), ou, (b) subsidiariamente, o bloqueio judicial do referido montante. Como o recurso foi distribuído sem preparo em 29/04/25, foi determinado seu recolhimento em dobro (ID 71358487), tendo o agravante realizado o pagamento, por conta própria, um dia antes do referido comando, ou seja, em 05/05/25 (ID 71366573). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para esse momento processual, não se verificam os elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, inviabilizando a concessão da liminar postulada. Na espécie, subsistem os motivos que levaram ao indeferimento da tutela provisória na origem porquanto os documentos apresentados não revelam, de maneira indene de dúvidas, a probabilidade do direito invocado, consistente na circunstância de o estabelecimento agravante ter sido, de fato, vítima de fraude bancária, sobretudo porque, após a contestação da idoneidade das transações pelos portadores dos cartões, houve notícia de que o estabelecimento agravante deixou de encaminhar à operadora agravada o comprovante da vendas (ID 231631537) – contribuindo para a geração dos referidos débitos -, não tendo, ainda, se desincumbido do ônus de comprovar, por outros meios, a efetiva entrega dos bens ao cliente constante da nota fiscal (Marcelo Caseli), estando ausente prova de que terceiro (Fabrício da Silva Vilela) tivesse legitimidade para recebê-los (ID 231631539). Ademais, como as instituições agravadas funcionam como intermediárias das transações realizadas, eventual caracterização de fraude, sem a efetiva comprovação de falha na prestação do serviço imputável às rés, não determina o automático estorno dos valores debitados, sobretudo quando a transação que originou a relação jurídica é imputável a terceiro não integrante da lide, não se podendo, portanto, direcionar às rés/agravadas a prematura responsabilização pelos prejuízos. De outra parte, a mera alegação de necessidade de ressarcimento dos referidos valores para honrar com o pagamento de despesas ordinárias (fornecedores, empregados e tributos), sem a efetiva demonstração da indispensabilidade da quantia para manutenção da atividade empresarial, não se mostra suficiente para comprovar o perigo de dano grave e de difícil reparação, não se desincumbindo o agravante de trazer elementos concretos que revelem o real comprometimento da saúde financeira da empresa após a avença, a exemplo da apresentação de extratos bancários e dívidas pendentes. Assim, diante de um cenário de alegações unilaterais somente da agravante, e considerando-se que a pretensão autoral é de declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito, há, por cautela, de se atentar para a necessária oitiva da parte contrária, com informações concretas acerca do desfecho das operações chargeback, em prestígio às garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, diante do necessário esclarecimento dos fatos. Em sendo cumulativos os requisitos do art. 300, do CPC, a ausência de um deles impede a concessão da tutela de urgência. Diante dessas constatações sumárias, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pela agravante. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Pelo exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFERE-SE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator